Tribunal: TJPA
Processo: 0805811-09.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805811-09.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

SUSCITADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL E VARA ÚNICA DE MARAPANIM. ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM TRÊS MAJORANTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. FORMA PERMANENTE DO ROUBO. CRIME PERMANENTE QUE SE ESTENDE POR MAIS DE UMA COMARCA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA SE DÁ PELA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 71 E 83 DO CPP. PROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE.

1. O roubo com restrição da liberdade da vítima possui caráter permanente, visto que a execução do delito se protrai por todo o tempo da restrição da liberdade.

Classificando-se delitos como permanentes e praticada a conduta em território de duas ou mais jurisdições, a fixação da competência para o seu julgamento se dá pela prevenção, em atenção às regras dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal.

2. No presente caso, a controvérsia no presente caso é solucionada através do parâmetro subsidiário, pelo critério da prevenção, com base no artigo 71 do Código de Processo Penal. Denota-se que foi imputada a prática de delito permanente, posto que a vítima teve sua liberdade restringida desde o início da execução da conduta, no município de Castanhal/PA, até a abordagem por policiais militares na residência onde permaneceu amarrado e preso, vindo a libertado cerca de seis horas depois na Rua Atlântica, Vila Mauaense, no Município de Marapanim/PA. Portanto, no caso em exame, percebe se tratar de crime permanente, ou seja, que se protrai no tempo, porquanto no roubo com restrição da liberdade da vítima, a ação criminosa somente cessa quando for restabelecida a liberdade do ofendido. E, a competência deve ser definida pela prevenção.

3. Vale ressalvar que, a prisão em flagrante delito do representado foi comunicada ao juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que homologou o respectivo auto e decretou a prisão preventiva do referido representado. Assim, deve-se reconhecer que o Juízo da Comarca de Marapanim está prevento, até porque antes da remessa destes autos, não tinha à Comarca de Castanhal nenhuma comunicado ou pedido relativo ao crime em apuração. Isso porque tudo foi feito na Comarca de Marapanim.

4. C
onflito conhecido e apontando como competente o juízo suscitado JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÙNICA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAPANIM/PA, para onde os autos devem ser encaminhados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos
,
em harmonia com o parecer ministerial, conhecer do presente conflito de jurisdição e dar por competente o Juízo do Vara única da Comarca de Marapanim/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
, id . 5497572

e 5497573, em face do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA
, nos autos do Inquérito Policial por Flagrante tombado sob número 00526/2021.100011-7, autuado com o nº
0800107-22.2021.8.14.0030,

decorrente da prisão em flagrante delito de ANDREY DA SILVA BRITO.

Extrai-se dos autos que ANDREY DA SILVA BRITO, no dia 24/02/2021, mediante restrição de liberdade da vítima Pablo Williams Freitas Klever, motorista de aplicativo, e em concurso de agentes com terceiras pessoas, além de uso de arma de fogo, subtraiu o celular, os documentos pessoais e o carro modelo VW/GOL, 1.6, 2018/2019, cor cinza, placa QOY7F47.

O assalto foi anunciado por um dos agentes, ordenando que a vítima dirigisse de Castanhal até o município de Marapanim, que, chegando, entraram em um ramal e expressaram que queriam matar um indivíduo. Ocorre que, ao não encontrar a referida pessoa, fizeram o ofendido retornar à cidade, onde foi levado a uma casa e teve seu rosto coberto, fita passada em seus braços e foi sentado em uma cadeira amarrado.

A Promotoria de Justiça de Marapanim, em ID 549214 – pá. 07 e ss,

aduziu tratar-se de competência absoluta do presente feito era juízo de Castanhal, tendo em vista que o crime ocorrido foi a altura do Posto Icar, Rodovia PA 136, na cidade de Castanhal.

O magistrado de Marapanim/PA, em ID 5497565 – pág. 3 e ss,

acompanhou a manifestação do Promotor de Justiça e mandou os autos ao Juízo de Castanhal, declinando da competência.

O MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal acolheu a manifestação do membro do parquet, declarando o juízo incompetente para julgar o feito, e suscitando o presente conflito.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de

Justiça -

Dr. Cláudio Bezerra de Melo, que se manifestou no sentido de declarar o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM competente para apreciar o feito, em razão do local do crime, declarando, por conseguinte, a incompetência do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, e continua, em ID
5497571 o r. do Ministério Público
:

“Ao analisar os autos, verifica-se que o nacional ANDREY DA SILVA BRITO e seus comparsas abordaram a vítima no município de Castanhal, sob a chamada de uma corrida por aplicativo de viagens, forçando-o a dirigir até Marapanim, local em que procederam com a abordagem, restringindo a liberdade da vítima.

Depreende-se dos autos que o juízo suscitante, que alegou ser incompetente para julgar o fato supostamente ocorrido na cidade de Castanhal, está correto em seu pleito. Isto porque o crime ocorreu no município de Marapanim, local onde ANDREY DA SILVA BRITO foi abordado e onde foram consumados os delitos.

Isto posto, é imprescindível destacar que a redação do artigo 70 do CPP, fundamentada na Teoria do Resultado, define que a competência será determinada pelo lugar da consumação do crime. Tendo em vista que a vítima teve sua liberdade restrita e seus pertences subtraídos no município de Marapanim, é incontestável que o juízo competente será o da MMª. Vara Única de Marapanim”.

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Competência.

O objeto do presente conflito negativo de jurisdição é definir o juízo competente para processar os autos nº
0800107-22.2021.8.14.0030, referente ao roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e privação da liberdade delitiva praticado por
ANDREY DA SILVA BRITO.

O Código de Processo Penal adotou a teoria do resultado, ao dispor em seu art. 70 que será competente para processar e julgar a infração, o foro do lugar em que ocorreu a consumação do delito.

Por outro lado, a competência se resolve pela prevenção, na forma do critério subsidiário, nos termos do disposto no artigo 71 do Código de Processo Penal, na incerteza quanto ao local do delito ou por se tratar de crime continuado ou permanente.

Já o
artigo 83 do Código de Processo Penal preceitua
que a competência por prevenção se verificará toda vez que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum

ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da
denúncia.

O
juízo suscitado
,
Juízo da Vara Única de Marapanim/PA
declinou de sua competência para uma das varas criminais da comarca de Castanhal, ao argumento de que a competência é fixada no momento da consumação do delito, considerando que vítima foi abordada quando trafegava à altura do Posto Iccar, na Av. Maximino Porpino da Silva (Rod PA 136), localizado no município de Castanhal/PA, local este com competência absoluta para processar e julgar eventual ação penal decorrente deste inquérito.

E segue em seus fundamentos:

“Desse modo, diante da determinação do juízo natural pelo local de consumação do crime, nos termos do art. 70, do CPP, e tratando-se de crime de roubo que se consuma com a simples inversão da posse do bem mediante grave ameaça ou violência (Súmula 582, STJ), acolho os fundamentos apresentados pelo Ministério Público Estadual e determino a remessa dosautos ao Fórum de Castanhal para distribuição a Vara Penal competente, local onde ocorreu a consumação do delito com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, mesmotendo sido liberada nesta comarca de Marapanim”

Já o
juízo suscitante
,
Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal,
aduz que a conduta foi praticada mediante a restrição da liberdade da vítima, postergando-se, assim, a execução do crime. Justifica que a vítima foi liberada no Município de Marapanim/PA, quando houve a abordagem por policiais militares.

Realmente, no presente caso, a controvérsia no presente caso é solucionada através do parâmetro subsidiário, pelo critério da prevenção, com base no artigo 71 do Código de Processo Penal.

Denota-se do exame dos autos, que foi imputada a prática de delito permanente, posto que a vítima teve sua liberdade restringida desde o início da execução da conduta, no município de Castanhal/PA, até a abordagem por policiais militares na residência onde permaneceu amarrado e preso, localizada na Rua Atlântica, Vila Mauaense, no Município de Marapanim/PA.

Trago à colação depoimentos da vítima e de policial militar que participou da diligência, que culminou na libertação da vítima em Marapanim/PA, para melhor entendimento de como se deram os fatos narrados.

A vítima, PABLO WILLIAMS FREITAS KLEVER, na delegacia informou o seguinte:

“Que é Marinheiro e em suas horas vagas trabalha como motorista de aplicativo 99 , no veículo VW/GOL 1.6,2018/2019, CINZA, PLACA QOY7F47;
Que, na data de 24/02/2021, por volta das 21h00, estava trabalhando, quando foi chamado para uma corrida onde a passageira chamava — se “Lorena”, e o
ponto departida seria próximo da Praça do Estrela, com destino a um conjunto localizado depois da Barreira da PRE(Parque dos Castanhais)
; Que, entraram no carro três homens e uma mulher;
Que, Em Frente Ao Posto Icar, Um Dos Passageiros Disse-Lhe Que Era Assalto
,
estando o mesmo armado com um revólver, e o mandou continuar dirigindo
;
Que, perguntaram se não queria abastecer, visto o relator ter parado para trocar dinheiro, sendo que no caminho o carro ficou na reserva, e então pararam depois de Terra Alta, onde compraram gasolina em uma casa;
Que, um dos assaltantes, o que parecia que comandava o assalto, pessoa aparentando a idade entre 25 a 30, alto, magro, moreno, com uma tatuagem em um dos braços, disse-lhe que não iriam fazer nada com o relator, que somente queriam que os levassem até depois de Marapanim, e
então poderia voltar; Que, em Marapanim, mandaram que continuassem até Marudá; Que, em Marudá o mandaram entrar em um ramal fizeram com que desse várias voltas, visto que estavam atrás de uma pessoa que disseram iriam matar;
Que, não encontraram a pessoa e mandaram voltar para a cidade, onde o levaram para uma casa; Que, em uma casa mandaram parar em frente a uma casa de madeira, cobriram o seu rosto, passaram fita em seus braços e o sentaram em uma cadeira amarrado; Que, disseram que haviam visto muita movimentação de polícia, que iriam esperar acalmar, então voltariam, o relator os deixaria em algum lugar e poderia ir embora; Que, já de madrugada, não sabendo precisar a hora, ouviu muita conversa vindo do lado de fora, e algum tempo depois o mesmo assaltante entrou e perguntou o seunome e o nome de sua esposa
,
e depois que o relator respondeu o mesmo disse-lhe que estava ali uma prima de sua esposa (sendo que os parentes de sua esposa moram em Marudá)
; Que, falou que estavam negociando com a mesma, pessoa de nome RAFAELA, conhecida por “Rafa”; Que, após algum tempo soltaram o relator, antes porém fizeram muitas ameaças, dizendo que se fossem denunciados, se o relator procurasse delegacia iriam matá-lo, a sua esposa e toda a família, sendo devolvidos os seus pertences roubados, tais como celular , os documentos e o carro, isso já por volta das 03h30m, da madrugada; Que, ao voltar para o carro constatou que o veículo, o qual possui rastreador, fora bloqueado, e enquanto resolvia o que fazia, estando muito nervoso, chegou no local uma guarnição de policiais militares; Que, no momento estava em companhia de RAFA, e de uma outra moça, que soube que tratava-se de uma ex-namorada deum dos assaltantes e fora quem levou RAFA ao local, as quais imploraram para que o relator nada falasse para a polícia, temendo pela vida delas e do relator; Que, ainda com muito medo, e visto saber que os assaltantes podiam visualizar o que estava acontecendo de onde estavam, visto tratar-se de um local alto, mentiu dizendo que estava ficando com uma das moças; Que, logo que conseguiu fazer o carro funcionar veio embora direto para Castanhal, onde chegou por volta das 05h35m; Que, ainda pela manhã comunicou o ocorrido para o seu superior no quartel da Marinha do Brasil (Estação Rádio goniométrica da Marinha em Belém), visto que não compareceu no seu posto no dia de hoje, e posteriormente encaminhou-se a esta Delegacia para registro dos fatos; Que, ressalta ainda mais um dos assaltantes estava armado com revólver, os três aparentando a mesmas faixas etárias; Que, a mulher aparentava a idade entre 18 a 20anos, morena, baixa, magra, cabelos compridos lisos. Que foi apresentado ao depoente, na Delegacia de Polícia, o nacional ANDREY DA SILVA BRITO, o qual foi reconhecido de pronto pelo depoen e, como sendo um dos assaltantes que estavam no sequestro do depoente, o qual teria sentado ao lado do depoente no carro e teria as características de ser alto, magro, branco e com tatuagem em um dos braços. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
”. (Grifos nossos)

O Policial Militar JOSE AUGUSTO JESUS TRINDADE, declarou o seguinte:

"Disse que:
Aguarnição da Polícia Militar lotada no município de Marudá, formada pelos policiais SGT J.AUGUSTO, SGT W. NEGRÃO E SD MARCELO compareceram na Delegacia de Polícia para informar que no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 08:30 da manhã, se encontravam em rondas pelo distrito de Marudã
.
Que a guarnição teria recebido um áudio, através do aparelho celular do policial J.Augusto, no qual uma mulher informava que teria ocorrido um roubo com sequestro no município de CastanhaI-P
A
e que a vítima seria seu parente estaria sumido. Que no áudio a informante informava que o carro do Uber Volkswagen Gol, cinza, placa QOY7F47, ano 2018/2019 o qual é utilizado pelo nacional Pablo Williams Freitas Klever, que exerce a profissão de motorista de aplicativo “Uber” teria um rastreador e que a geolocalização do carro teria sido comunicada à informante que mandou o áudio
.
Que a informante do áudio teria se deslocado até o local e teria avistado o nacional de nome Patrick, realizando a função de olheiro do assalto e que sabendo da fama deste, tinha a convicção deque o carro e o nacional Pablo Klever se encontravam na casa, reféns do assalto.

Que no áudio, a informante ainda dizia que conhecia os assaltantes e teria informado a estes que o carro Uber teriaGPS e que a Polícia Militar estaria atrás dos criminosos. Que em razão disto, os criminosos decidiram soltar a vítima Pablo Klever, pois temeram que a Polícia os estivessem perseguindo. Que de posse destas informações a guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do nacional Andrey, pois tomaram conhecimento com populares que não quiseram se identificar, que os criminosos teriam rendido o nacional Pablo Klever para cometer assaltos no carro deste e o teriam deixado amarrado na residência de Andrey. Que ao chegar ao local, os policiais militares constataram que o nacional Andrey e outro indivíduo de alcunha xxxxx, se encontravam no interior da casa e o nacional Andrey confessou que teria dado apoio para o assalto cometido pelos nacionais Patrick, Dhorkaeff e Breno. Que diante dos indícios e da confissão do acusado na participação do crime de roubo, os policiais militares detiveram o nacional Andrey no local e o encaminharam para a Delegacia de Polícia para realizar as diligências necessárias. Que em sede policial em contato com a vítima Pablo Klever, este informou que o nacional Andrey teria participado do assalto, tendo sentado ao lado da vítima no começo da pretensa corrida para realização do assalto do Uber. Que a vítima ainda informou que participaram da empreitada criminosa criminoso do sexos masculino e uma criminosa do sexo feminino”.

Pelo transcrito, percebe-se que
houve a subtração no Município d
e Castanhal/PA e a
restrição da liberdade do ofendido, que foi imediatamente levado para Marapanim/PA,
onde continuou com a sua liberdade restrita, pois ficou preso em uma casa e somente
veio a ser liberado cerca de seis horas depois
.

Portanto, no caso em exame, percebe se tratar de crime permanente, ou seja,
que se protrai no tempo, porquanto no roubo com restrição da liberdade da vítima, a ação criminosa somente cessa quando for restabelecida a liberdade do ofendido
. E, a competência deve ser definida pela prevenção.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL DE RIO VERDE/GO E DE VÁRZEA GRANDE/MT. QUADRILHA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E ROUBO CIRCUNSTANCIADO COM QUATRO MAJORANTES (ART. 157, § 2º, I, II, IV e V, DO CP).
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. FORMA PERMANENTE DO ROUBO
.
CRIMES PERMANENTES QUE SE ESTENDEM POR MAIS DE UMA COMARCA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 71 E 83 DO CPP.

1.
Circunstância em que integrantes de quadrilha que agia em estados do Sul, Centro-Oeste e Sudeste, mediante grave ameaça exercida com arma(s) de fogo, abordaram e subtraíram um caminhão que trafegava em rodovia federal no estado de Goiás. Em seguida, enquanto um deles conduzia o caminhão até o estado vizinho do Mato Grosso, para se encontrar com outro membro da quadrilha, dois deles mantiveram o motorista do caminhão e sua esposa, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em cativeiro, por mais de 24 horas, subtraindo, também, seus documentos, dinheiro e cartões bancários.

2. O roubo com restrição da liberdade da vítima possui caráter permanente, visto que a execução do delito se protrai por todo o tempo da restrição da liberdade.

3. Classificando-se ambos os delitos apontados na ação penal como permanentes e praticada a conduta em território de duas ou mais jurisdições, a fixação da competência para o seu julgamento se dá pela prevenção, em atenção às regras dos arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal.

4.
Lavrado o auto de prisão em flagrante na Comarca de Várzea Grande/MT, local onde foi concluído o inquérito policial, a denúncia foi oferecida e recebida, e o feito tramitou normalmente, com citação dos denunciados, interrogatório e apresentação de defesa prévia, evidencia-se a sua prevenção para o julgamento da ação penal
,
tanto mais que na Comarca de Rio Verde/GO, onde ocorreram o roubo e a restrição da liberdade das vítimas, somente se tem notícia do registro de boletim de ocorrência e em momento posterior à lavratura da prisão em flagrante.

3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, o suscitado. (STJ. CC 121.600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 01/07/2015)

2826288 -
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETNNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA ZL VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS E JUIZ DE DIREITO DA 43L VARA CRIMINAL DA CAPITAL
.
IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO COM RESTRIÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA.

Competência que se resolve pela prevenção na forma do critério subsidiário, nos termos do disposto no artigo 71 do código de processo penal. Procedência do conflito. Como cediço, em regra, a competência de foro segue a teoria do resultado, determinando-se pelo lugar da consumação do delito, ou último ato de execução, no caso de tentativa, nos termos do artigo 70 do Código de processo penal. Como critério subsidiário para fixação da competência pelo lugar da infração, recorre-se — prevenção na incerteza quanto ao local do delito ou por se tratar de crime continuado ou permanente, conforme disposto no artigo 70, e o artigo 71, do citado diploma legal. O juízo suscitado declinou de sua competência para uma das varas criminais da Comarca de Duque de Caxias, ao argumento de que a competência 1] fixada no momento da consumação do delito, considerando que, no caso em exame, a vítima foi abordada quando trafegava pelo arco metropolitano, na altura do km65, no município de Duque de Caxias, momento em que o denunciado assumiu a direção do veículo. Aduz o juízo suscitante que a conduta foi praticada mediante a restrição de liberdade da vítima, postergando-se, assim, a execução do crime. Diz que a vítima só foii liberta no bairro de Barros Filho, município do Rio de Janeiro, quando houve a abordagem por policiais militares. A controvérsia foi solucionada o presente conflito se resolve através do parâmetro subsidiário pelo critério de prevenção com base no artigo 71 do Código de processo penal. Denota-se do exame dos autos, que a denúncia imputa ao acusado a prática de delito permanente, posto que a vítima teve sua liberdade restringida desde o início da execução da conduta, no município de Duque de Caxias, at1l a abordagem por policiais militares no bairro de Barros Filho, na capital. Precedentes jurisprudenciais. No caso em comento, a ação foi inicialmente distribuída ao juízo da 43. Vara Criminal, tornando-Ihe, assim, prevento para processar e julgar a ação criminal de nº :00145178-74.2020.8.19.0001.
Procedência do conflito, fixando a competência do juízo suscitado, juízo da 43º Vara Criminal da Comarcada capital. (TJ RJ; ICJ 0062732-17.2020.8.19.0000; Duque de Caxias; Oitava Câmara Criminal; Re

Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; DORJ 23/11/2020; Pág. 369).

Vale ressalvar que, a prisão em flagrante delito do representado Andrey foi comunicada ao juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que homologou o respectivo auto e decretou a prisão preventiva do referido representado. Assim, deve-se reconhecer que o Juízo da Comarca de Marapanim está prevento, até porque antes da remessa destes autos, não tinha à Comarca de Castanhal nenhuma comunicado ou pedido relativo ao crime em apuração. Isso porque tudo foi feito na Comarca de Marapanim.

E, como bem fundamentou o juízo suscitante, Juízo da Comarca de Castanhal:

“Ora, não tem como negar que o crime também se desenvolveu no município de Marapanim-PA se os autores do crime levaram o ofendido imediatamente para lá? A verdade é que eles apenas subtraíram o automóvel e capturaram o ofendido em Castanhal-PA, porém a intenção era utilizarem o carro em Marapanim-PA, tanto que foi para lá que imediatamente foram e ficaram dando voltas atrás de um desafeto e foi Iá que mantiveram cativo o ofendido, na casa de um dos representados, para Iibertá-lo horas depois do início da execução do crime.

Não bastasse isso, foi a polícia militar de Marapanim que atendeu a ocorrência e deteve o representado Andrey em flagrante delito, bem como foi a polícia civil de Marapanim que está investigando o crime. Este e os outros crimes supostamente praticados por alguns dos representados em 17.02.2021, aparentemente nos quais utilizaram do mesmo modo de execução”.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do conflito e dou provimento apontando como competente o juízo suscitado JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÙNICA CRIMINAL DA COMARCA DE MARAPANIM/PA.

É o voto.

Belém/PA

-

Assinatura Digital

Desª
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/10/2021